Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-66.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS VALORES. INCLUSÃO DE QUANTIA RELATIVA AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o MM. Juiz considerou prescindir da prova em comento para formar seu convencimento, vez que entendeu ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever.
2. O auxílio-alimentação por ser verba indenizatória não integra a base de cálculo dos alimentos descontados diretamente em folha de pagamento.
3. Os descontos obrigatórios e as verbas de natureza indenizatória não integram a base de cálculo dos alimentos, conforme expressamente previsto no título judicial, razão pela qual o valor da pensão alimentícia que está sendo pago sem considerar o auxílio-alimentação na base de cálculo, encontra-se em consonância com a determinação judicial, bem como com o regramento normativo a respeito.
4. Não demonstrada claramente a existência de dolo no comportamento processual da parte, não há lastro legal para a imposição da multa por litigância de má-fé e da sua respectiva indenização por perdas e danos, razão pela qual devem ser afastadas.
5.Recurso conhecido e não provido.